Tribunal: TJBA
Processo: 8007299-87.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007299-87.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RAFAEL FREITAS LEAO

Advogado(s)
:
MATEUS SILVA RIBEIRO

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA CONCRETA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Pretende o
Parquet
a reforma do
decisum

a quo
, a fim de que seja o Recorrido pronunciado, com posterior submissão a julgamento perante o Tribunal Popular. Afirma que o conjunto probatório mostra-se robusto, apontado para a existência de
animus necandi e
incerteza quanto à ocorrência da

desistência voluntária.

2. A materialidade delitiva encontra suporte no Laudo de Lesões Corporais de ID 57442777, fls. 09, que indicou a existência de uma cicatriz medindo cerca de 7cm.

3. No que diz respeito à autoria, há nos autos prova para que se verifique a presença de indícios suficientes.

4. A vítima foi ouvida em juízo, tendo afirmado que estava agachado consertando a sua moto, quando foi surpreendido pelo Recorrido com um golpe na cabeça. Indica, ainda que o Réu teria entrado em casa e retornado com uma faca na mão.

5. O pai da vítima e do réu declarou em juízo que estava no fundo da casa preparando um churrasco quando sua esposa o alertou de que os filhos estariam brigando. Por sua vez, a
mãe da vítima e do réu afirmou, em juízo, que ouviu um grito vindo da garagem e quando chegou ao local viu a vítima ferida.
O irmão do réu e da vítima, relatou, em juízo, que ao acordar viu chamadas da vítima no seu celular e que ao se dirigir à casa de seus pais encontrou o ofendido sangrando.

6. Ao final da instrução criminal, o interrogado, ouvido em juízo, afirmou que apenas tentou se defender do Recorrente, que tentava atingi-lo com uma faca.

7. Desta forma, diante das provas constantes dos autos, a reforma da decisão é medida que se impõe.

8. Na hipótese dos autos, não merece amparo a desclassificação da conduta com fulcro na incidência do citado instituto. É que a prova amealhada no curso da instrução, conforme acima transcrito não aponta de forma segura nesse sentido.

9. Nos termos do quanto sustentado pelo Recorrente
, há indício suficiente de que o réu tenha agido com
animus necandi
e que o resultado morte somente não adveio por razões alheias à sua vontade, a impor a reforma da decisão desclassificatória.

10. Da análise da prova constante dos autos verifica-se que há informações conflitantes acerca da motivação do delito, de como ele ocorreu e, ainda, da razão pela qual o autor teria interrompido a ação delitiva.

11. De acordo com o depoimento prestado pela vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, após acertá-lo com um taco de beisebol, o Recorrido ainda teria regressado à casa para pegar uma faca e continuar no intento homicida, tendo sido parado apenas ao ser segurado pelo pai.

12. Em face dos depoimentos conflitantes e não havendo certeza quanto à desistência voluntária, a Competência do Tribunal do Júri deve ser respeitada,
sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida
.

13. Assim, dá-se provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para pronunciar Rafael Freitas Leão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

14. Parecer Ministerial pelo provimento do apelo.

15. APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8007299-87.2022.8.05.0103, da Vara do Tribunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Apelante o Ministério Público e Apelado Rafael Freitas Leão.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.